Tribunal: STF
Processo: HC 203361
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instância. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, em especial ao se considerar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da “‘gravidade em concreto do crime, em que os policiais teriam arrecadado quase 6 kg de maconha, cuja forma de acondicionamento é indicativa de traficância, ainda mais diante dos demais bens encontrados, como balanças e sacos, não se ignorando existir possível reiteração criminosa já que o indiciado teria declarado que vende drogas inclusive por aplicativo para ‘clientes de maior poder aquisitivo’”.



    3. Quanto à alegação de violação de domicílio, a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.